Tribunal: TCU
Processo: 030.183/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial no âmbito de contrato de repasse destinado à execução de subprojetos de investimentos comunitários, na linha de combate à pobreza rural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Agrário em desfavor da Associação de Lavradores do Projeto de Crédito Fundiário de Caetano (Alci) e de seus ex-presidentes, Srs. Márcio Oliveira Lopes e Lázaro Neres Macário, no âmbito de contrato de repasse destinado à execução de subprojetos de investimentos comunitários, na linha de combate à pobreza rural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Márcio Oliveira Lopes; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação de Lavradores do Projeto Credito Fundiário de Caetano (Alci); 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Lázaro Neres Macário; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Márcio Oliveira Lopes e do Sr. Lázaro Neres Macário; 9.5. condenar o Sr. Lázaro Neres Macário, em solidariedade com Associação de Lavradores do Projeto Crédito Fundiário de Caetano ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 135.000,00 16/7/2014 46.944,00 16/7/2014 20.941,71 16/7/2014 9.6. condenar o Sr. Márcio Oliveira Lopes, em solidariedade com Associação de Lavradores do Projeto Crédito Fundiário de Caetano ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 33.309,97 4/6/2012 60.000,00 3/9/2012 51.620,38 5/9/2012 18.000,00 5/9/2012 390.000,00 6/11/2012 50.000,00 28/2/2013 27.000,00 2/5/2013 52.000,00 14/5/2013 25.000,00 22/5/2013 60.000,00 7/6/2013 9.7. condenar a Associação de Lavradores do Projeto Crédito Fundiário de Caetano ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 80.412,42 16/7/2014 9.8. aplicar ao Sr. Lázaro Neres Macário a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. aplicar ao Sr. Márcio Oliveira Lopes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.10. aplicar à Associação de Lavradores do Projeto Crédito Fundiário de Caetano a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.11. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.12. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia.